Tribunal: TJMT
Processo: 0001110-82.2015.8.11.0048
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO – VÍCIO EVIDENCIADO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO – PENA IN CONCRETO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 107, IV E 109, V DO CÓDIGO PENAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRAZO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – ACLARATÓRIOS PROVIDOS.
Na hipótese, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa pela pena in concreto em relação ao crime pelo qual o embargante foi condenado é imperativa, porquanto decorreu o lapso prescricional de 4 (quatro anos) entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, conforme preconizam os arts. 107, IV e 109, V do Código Penal.
Embargos providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001110-82.2015.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO ZAMBONINE - CPF: 015.192.291-86 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NUTRIVALE CHB GEY LTDA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
CONTRA
ACÓRDÃO PROLATADO EM APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE
OMISSÃO
– VÍCIO
EVIDENCIADO –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA DO CRIME DE
FURTO QUALIFICADO
– PENA
IN CONCRETO
– INTELIGÊNCIA DOS ARTS.
107, IV
E
109, V DO CÓDIGO PENAL
– MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRAZO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO ENTRE
O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA
– INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA –
ACLARATÓRIOS PROVIDOS.

Na hipótese, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa pela pena
in concreto
em relação ao crime pelo qual o embargante
foi
condenado é imperativa, porquanto decorreu o lapso prescricional
de
4
(
quatro
anos) entre
o recebimento da denúncia e a publicação da sentença
, conforme preconizam os
arts
. 107, IV
e
109, V do Código Penal.

E
mbargos
providos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membro
s
da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos por

Marcelo

Zambonine

contra o acórdão prolatado no dia
28 de fevereiro de 2023
, pela Segunda Câmara Criminal,
nos
autos do
Recurso de Apelação Criminal
n
.
0001110-82.2015.8.11.0048
,
a fim de suprimir a existência de
omissão.

O embargante sustenta,
nas razões
que se encontram
no ID
162745187
, que
o acórdão
embargado

foi
omisso

ao
não
reconhecer de ofício a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
164935670
, opina
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
Inclua-se em pauta
para
julgamento
.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, impõe-se
registrar que os
presentes
embargos de declaração foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se os demais prazos processuais, tal como prevê o art. 127, § 5o,
do RITJMT.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida
a esta Corte de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nesse desiderato,
deve ser registrado que o
art. 619 do Código de Processo Penal
estabelece de forma clara e insofismável
que
:

“
A
os acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
.

Como visto no relatório, o
embargante
sustenta a existência de omissão no acordão embargado na análise da prescrição da pretensão punitiva retroativa com base na pena
que lhe foi
imposta
.

T
e
m razão o embargante.

Isso porque, e
mbora a
matéria não
tenha
sido suscitada nas razões do recurso de apelação, a
prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme se infere do posicionamento externado pelo Supremo Tribunal Federal no aresto abaixo sumulado:

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Intempestividade. Não observância do prazo de cinco (5) dias (art. 28 da Lei no 8.038/90) em vigor à época. Incidência da Súmula no 699/STF, não obstante a superveniência da Lei no 12.322/10. Precedentes. Lei no 13.105/15 (Novo CPC). Não incidência na espécie, por conta do princípio tempus
regit

actum
.
Prescrição da pretensão punitiva estatal. Matéria de ordem pública, que pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo (CPP, art. 61
).
Não ocorrência. Agente maior de 70 anos após o juízo condenatório. Redução do prazo prescricional. Inaplicabilidade do art. 115 do CP. Precedentes. Coisa julgada aperfeiçoada em momento anterior a sua consumação. Não obsta a formação da coisa julgada a inadmissão do extraordinário na origem, por ser inadmissível, que é mantida pela Corte. Precedentes de ambas as Turmas. Regimental não provido. 1. O agravo interposto em face da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário é intempestivo, já que o agravante não observou o prazo de 5 (cinco) dias para sua interposição, conforme estabelecia o art. 28 da Lei no 8.038/90, o qual não foi revogado, em matéria penal, pela Lei no 8.950/94, de âmbito normativo restrito ao Código de Processo Civil. Incidência na espécie do enunciado da Súmula no 699/STF. 2. O Plenário da Corte, ao julgar o ARE no 639.846/SP-
AgR
-QO, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, assentou, a teor das alterações promovidas pela Lei no 12.322/10, a aplicabilidade do prazo subscrito no art. 28 da Lei no 8.038/90 para a interposição de agravo contra decisão em que não se admite recurso extraordinário que verse sobre matéria penal ou processual penal. 3. A entrada em vigor da Lei no 13.105/15 (Novo CPC), em 17/3/16, em
nada altera o entendimento
suso
mencionado, visto que o intempestivo agravo foi protocolado sob a regência da Lei no 8.038/90. 4.
A prescrição em direito penal, em qualquer de suas modalidades, é matéria de ordem pública e, por isso, pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo (CPP, art. 61
).
5. Segundo a jurisprudência majoritária da Corte, a regra do art. 115 do Código Penal somente é aplicada ao agente com 70 (setenta) anos na data da sentença condenatória. 6. A jurisprudência contemporânea do Supremo Tribunal Federal tem acolhido a tese de que “recursos especial e extraordinário indeferidos na origem, porque inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF e pelo STJ, não têm o condão de empecer a formação da coisa julgada” (HC no 86.125/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 2/9/05). 7. Diante desse entendimento, o trânsito em julgado da condenação da agravante se aperfeiçoou em momento anterior à data limite para a consumação da prescrição da pretensão punitiva, considerada a pena em concreto aplicada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, ARE 974336
AgR
, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 30/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 09-08-2017 PUBLIC 10-08-2017).
Destacamos

Além disso,
nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, como sói ser o caso em comento
,

da
qual o Ministério Público não recorreu, regula-se pela pena aplicada e deve ser aferida tal como determina o art. 109 do citado
Codex
.

Por conseguinte, levando em conta que a
pena
aplicada
ao embargante
pela prática d
o crime de
furto
qualificado
foi de
1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
,
a
perda do poder sancionador do Estado é alcançada em
4
(
quatro
) anos
,
nos termos do art. 109, IV, do Código Penal assim
grafado
:

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

[...]

V -
em
quatro anos
, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior,
não excede a dois
;
[...
]

Destacamos

Tendo isso como norte, infere-se que, no caso destes autos
,
entre a data da
do recebimento da denúncia em 8 de maio de 2017 (ID 140449281, p. 52) e a publicação da sentença
em 7 de julho de 2021 (ID 140449281, p. 222/225)
, transcorreram
4

(quatro) anos,

1
(um)
mês e 29 (vinte e nove) dias
,
ou seja,
já estava exaurido o prazo prescricional de
4
(
quatro
) anos, porquanto não incidiu, no decorrer
desse lapso, quaisquer das causas suspensivas ou interruptivas da prescrição, não havendo, pois, dúvida que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa em relação ao crime de
tráfico de drogas
, nada mais restando a fazer senão reconhecê-la e declará-la nesta oportunidade.

Posto isso,
dou provimento
aos embargos de declaração
opostos por
Marcelo
Zambonine

para sanar a omissão no acórdão embargado e reconhecer

a prescrição
da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, em relação
ao crime de
furto qualificado
,
tipificado no

art.
155, §1o, do Código Penal
,
nos termos dos

arts
. 107, IV
e
109, V
do Código Penal; declar
ando, por conseguinte,
extinta a punibilidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023